Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta por Igor Ferreira dos Santos contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria/DF, que o condenou pelos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 13o) e ameaça (CP, art. 147) praticados em contexto de violência doméstica contra a vítima E.M.A.M., fixando pena total de 2 anos e 15 dias de reclusão e 2 meses e 28 dias de detenção, ambas em regime semiaberto, além da reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e a redução da indenização para R$ 300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais foi fixado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso e à capacidade econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, no caso, é corroborada por testemunhos policiais e por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o relato, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes imputados.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a promessa séria de mal injusto e grave, independentemente da concretização do resultado, sendo suficiente o temor gerado na vítima, o que se verifica pelo acionamento da Polícia Militar, lavratura de boletim de ocorrência e pedido de medidas protetivas.
5. A fixação da pena observou corretamente os critérios legais, com valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplicação da agravante de reincidência, sendo inaplicável o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade.
6.A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível com fundamento no art. 387, IV, do CPP e no entendimento firmado pelo STJ no Tema 983, sendo in re ipsa, isto é, independe de prova do sofrimento da vítima.
7.Consideradas as condições pessoais do réu e o caráter mínimo da reparação, o valor fixado inicialmente mostrou-se excessivo, sendo razoável a sua redução para R$ 500,00, conforme precedentes da Turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.
2.O crime de ameaça consuma-se com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização do resultado ou a intenção final do agente.
3.A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica pode ser fixada de forma mínima, com base no pedido do Ministério Público, sendo presumido o dano.
4.É possível a redução do valor da indenização quando verificada a desproporcionalidade diante da capacidade econômica do réu e das peculiaridades do caso.